Tribunal: TJSP
Processo: 1006210-49.2018.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Alegação de abusividade dos juros cobrados pela instituição financeira – Cabimento – Hipótese em que o autor demonstrou que os juros cobrados pela instituição financeira eram flagrantemente superiores aos praticados pela média do mercado – Hipótese em que os juros praticados pela instituição financeira requerida devem ser limitados à taxa de juros média

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Alegação de abusividade dos juros cobrados pela instituição financeira – Cabimento – Hipótese em que o autor demonstrou que os juros cobrados pela instituição financeira eram flagrantemente superiores aos praticados pela média do mercado – Hipótese em que os juros praticados pela instituição financeira requerida devem ser limitados à taxa de juros média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, à época das contratações – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1006210-49.2018.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba,
em que é apelante JOSE LAERCIO BASTOS, é apelado CREFISA S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que constarão
do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1006210-49.2018.8.26.0445 - Pindamonhangaba - Voto no 27.292
Voto no 27.292
Apelação Cível no 1006210-49.2018.8.26.0445
Comarca: Pindamonhangaba - 3° Vara Cível
Apelante: Jose Laercio Bastos
Apelado: Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimentos
Juiz(a) de 1a Inst.: Hélio Aparecido Ferreira de Sena
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Alegação de abusividade dos juros cobrados pela instituição
financeira
Cabimento
Hipótese em que o autor
demonstrou que os juros cobrados pela instituição financeira
eram flagrantemente superiores aos praticados pela média
do mercado Hipótese em que os juros praticados pela
instituição financeira requerida devem ser limitados à taxa
de juros média de mercado, divulgada pelo Banco Central
do Brasil, à época das contratações
RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação ordinária de revisão de
cláusulas contratuais”, ajuizada por JOSE LAERCIO BASTOS contra
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, julgou
improcedentes os pedidos formulados pela autora, condenando-o ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios em favor do patrono da ré, fixados em 10% do valor da causa
(fls. 194/203).
Recorre o autor. Afirma que as instituições financeiras,
conquanto não estejam sujeitas às limitações da Lei da Usura, devem limitar
os juros cobrados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1006210-49.2018.8.26.0445 - Pindamonhangaba - Voto no 27.292
do Brasil. Alega que a taxa de juros cobrada pela ré é abusiva. Argumenta
que a taxa prevista nos contratos supera a taxa média de mercado em
aproximadamente 4 (quatro) vezes. Acrescenta que a ré “deve trazer para
os autos as cópias integrais bem como as planilhas discriminativas e
atualizadas dos contratos celebrados com a Apelante em especial o de no
029600021407 liquidado pelo valor de R$ 3.041,87 (...) pelo contrato de no
029600032157 (colacionado em fls. 109/114) realizado na data de 10 de
outubro de 2018 com especificação de todas as taxas e critério de juros
adotados, desde o princípio, para que o Apelante possa defender-se de
modo correto e legal” (fl. 173).
Recurso recebido e contrariado (fls. 172/190).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
O autor narrou, na petição inicial, que celebrou 03 (três)
contratos de mútuo com a instituição financeira ré, quais sejam: (i) contrato
no 029600032157, firmado em outubro de 2018, por meio do qual a ré
disponibilizou ao autor crédito no valor de R$ 3.542,00, montante a ser pago
em 12 prestações no valor de R$ 787,57, em razão da incidência de taxa de
juros de 20,5% ao mês, ou 837,23% ao ano; (ii) contrato no 029600032569,
firmado em dezembro de 2018, por meio do qual a ré disponibilizou ao autor
crédito no valor de R$ 500,00, montante a ser pago em prestação única no
valor de R$ 819,19, em razão da incidência de taxa de juros de 22% ao
mês, ou 987,22% ao ano; e (iii) contrato no 029600032033, firmado em
dezembro de 2018, por meio do qual a ré disponibilizou ao autor crédito no
valor de R$ 1.100,00, montante a ser pago em 12 prestações no valor de R$
256,28, em razão da incidência de taxa de juros de 22% ao mês, ou
987,22% ao ano (fls. 17/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1006210-49.2018.8.26.0445 - Pindamonhangaba - Voto no 27.292
Ainda na petição inicial, o requerente afirmou que os
juros cobrados pela requerida são abusivos, na medida em que divergem
expressivamente da taxa média de mercado.
O D. Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos
formulados pela autora.
Contra esta sentença se insurge o autor, ora apelante.
Inicialmente, registre-se que não há que se falar na
necessidade de apresentação, pela ré, do contrato no 029600021407, que
foi liquidado pelo contrato de no 029600032157. Isso porque o pedido
formulado pelo autor não guarda relação com aquele instrumento, haja vista
que a petição inicial menciona apenas este último contrato.
Convém salientar, ainda, que nem mesmo em réplica o
autor fez menção ao contrato no 029600021407, mas tão somente na
petição em que especificou as prova que pretendia produzir (fls. 134/135).
Ora, considerando que o contrato no 029600021407
sequer foi mencionado na petição inicial, é descabido o pedido de produção
de prova consistente na exibição do referido documento.
Portanto, a solução da lide independe da apresentação
de outros instrumentos contratuais além daqueles com que o autor instruiu a
petição inicial (fls. 17/19).
Superada esta questão, e respeitado o entendimento do
D. Juízo a quo, o exame dos documentos juntados aos autos impõe o
reconhecimento da abusividade da taxa de juros praticada pela instituição
financeira ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1006210-49.2018.8.26.0445 - Pindamonhangaba - Voto no 27.292
De fato, é possível considerar abusivos os juros
contratuais se comprovados que destoam de modo substancial da média do
mercado.
Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
"BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
DE
CONTRATO
BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO
PREVÊ
O
PERCENTUAL
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS
1 - Nos contratos de mútuo em que a
disponibilização do capital é imediata, o montante dos
juros remuneratórios praticados deve ser consignado no
respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado
nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo
se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a
correção para a taxa média se for verificada
abusividade nos juros remuneratórios praticados.
II
-
JULGAMENTO
DO
RECURSO
REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido,
a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a
adoção da taxa média de mercado, nos termos do
entendimento consolidado neste julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados
após a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no
2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros,
desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos"
(REsp 1112879/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/05/2010,
DJe
19/05/2010, grifo nosso).
Na hipótese, o autor juntou aos autos pesquisa realizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1006210-49.2018.8.26.0445 - Pindamonhangaba - Voto no 27.292
pela FUNDAÇÃO PROCON que indica que outras instituições financeiras
praticavam, à época da celebração dos contratos, taxas de juros bem
inferiores àquelas cobradas pela ré (fls. 127/130).
Tal documento indica que a taxa média relativa às 06
(seis) instituições financeiras pesquisadas, nos meses de outubro e
dezembro de 2018, respectivamente, foi de 6,28% ao mês, correspondente
a 107,73% ao ano.
Ademais, em consulta ao site do Banco Central do
Brasil, verifica-se que a taxa média de juros de mercado para os meses de
outubro e dezembro de 2018 foi, respectivamente, de 7,03% ao mês
(125,96% ao ano) e 6,26% ao mês (107,30% ao ano).
Ora, o contrato celebrado pelo autor em outubro de
2018 prevê taxa de juros de 20,5% ao mês, ou 837,23% ao ano. Já os
contratos celebrados em dezembro preveem taxas de juros de 22% ao mês,
ou 987,22% ao ano.
Portanto,
é
inequívoco
que
outras
instituições
financeiras praticavam, na ocasião, taxas bem inferiores, sendo de rigor o
reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, que devem ser
limitados à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para
os meses em que celebradas as avenças.
Os valores pagos indevidamente pela autora deverão
ser restituídos de forma simples, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês
desde a citação, e atualizados monetariamente a partir do efetivo
desembolso dos valores.
Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1006210-49.2018.8.26.0445 - Pindamonhangaba - Voto no 27.292
Tribunal de Justiça:
"CONTRATO
BANCÁRIO.
COBRANÇAS
INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL A
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO
IMPROVIDO.
1.- Conforme assentado na jurisprudência desta
Corte, a repetição será na forma simples quando não
existir má-fé do credor ou o encargo tenha sido objeto de
controvérsia judicial. Precedentes.
2.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no
AREsp 15.707/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA
TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe
22/08/2011).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para declarar a abusividade das cláusulas contratuais que
estipularam as taxas de juros remuneratórios e determinar a aplicação da
taxa de juros média de mercado à época das contratações (7,03% ao mês
em outubro de 2018 e 6,26% ao mês em dezembro de 2018), determinando
a restituição dos valores pagos indevidamente, de acordo com os
parâmetros acima explicitados. Em razão da sucumbência, deverá a ré arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais, assim como de
honorários advocatícios em favor do patrono do autor, fixados em
R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.
Renato Rangel Desinano
Relator